Tribunal: STF
Processo: MS 37325
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009. Indeferimento do pedido de medida liminar.
    Vistos etc.
    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público que, ao exame do PAD nº 1.00449/2019-68, impôs à ora impetrante, Rosemary Souto Maior de Almeida, Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco, a penalidade disciplinar de advertência, com respaldo nos fundamentos sintetizados na ementa adiante transcrita:
    “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. MANIFESTAÇÃO PUBLICADA EM GRUPO FECHADO DE APLICATIVO DE COMPARTILHAMENTO DE MENSAGEM INSTÂNTANEA. SUPOSTA OFENSA AOS INTEGRANTES DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE MANTER ILIBADA A CONDUTA PÚBLICA E PARTICULAR, BEM COMO DE SE MANIFESTAR, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES OU EM QUALQUER ATO PÚBLICO, COM A ELEVAÇÃO COMPATÍVEL AO CARGO QUE EXERCE. RESPONSABILIDADE FUNCIONAL CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA.
    1. A manifestação do pensamento realizada em redes sociais encontra-se juridicamente protegida quando desprovida da intenção de injuriar, sendo tal propósito revelado, em especial, a partir de manifestação na qual haja referência individualizada, excesso de linguagem, palavras chulas ou de baixo calão.
    2. Configura infração aos deveres de manter ilibada a conduta pública e particular, bem como de manifestar-se, no exercício de suas funções ou em qualquer ato público, com a elevação compatível ao cargo que exerce, a conduta do Membro do Ministério Público que profere ofensas aos integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça da Instituição por meio de mensagem publicada em grupo de mensagens do aplicativo WhatsApp, integrado por Promotores de Justiça.
    3. Na aplicação das sanções disciplinares considerar-se-ão os antecedentes do infrator, a natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias em que foi praticada e os danos que dela resultaram ao serviço ou à dignidade da instituição da Justiça.
    4. Procedência da pretensão punitiva disciplinar para aplicar à acusada a penalidade de advertência.”
    2. No intuito de evidenciar ilegalidade na conduta da autoridade impetrada, a peça de ingresso veicula os seguintes argumentos:
    “(...) as palavras exteriorizadas por esta Impetrante não encontraram dolo de macular o MPPE e, tampouco, o Colégio de Procuradores do Estado de Pernambuco, mas tão somente o seu direito de liberdade de expressão e de livre pensamento, direitos estes assegurados constitucionalmente.
    Deve ser ainda asseverado que o próprio relator do PAD a fala da Impetrante não atingiu nenhuma repercussão de magnitude, nem tampouco houve a existência de prejuízos concretos ao serviço, ou, ainda, prejuízos à imagem do MPPE.
    (…)
    Cada indivíduo, ao manter suas relações sociais utilizando-se de instrumentos de comunicação, tem o direito de ter suas conversas ou informações mantidas no mais absoluto sigilo, sem que as mesmas sejam objeto de divulgação a outras pessoas.
    (…)
    A tutela do sigilo das comunicações telemóveis, de dados e das comunicações telefônicas representa dispositivo indispensável para a consecução de um estado de Direito, com respeito às prerrogativas do indivíduo. Os direitos individuais devem ceder em face de interesses mais abrangentes, que repercutem em toda a sociedade. Assim, a própria norma constitucional, in fine, prevê exceção à exigibilidade do sigilo dos dados acima mencionados.
    Estabeleceu-se, assim, expressamente que a intimidade da pessoa deve ser protegida, inclusive sua privacidade de comunicação através dos diversos meios, dentre os quais, os telefônicos.
    Assim, resta bastante configurado que, de acordo com o próprio reclamante, o qual afirma que captou o áudio em Grupo de Whatsapp de PROCURADORES DE JUSTIÇA, no qual a Impetrante não participa e que, jamais participou, verifica-se que, a inviolabilidade de comunicação da reclamada fora injustamente violada, com o intuito de prejudicar a reclamada de alguma forma.
    De todo o exposto, visível o caráter ilegal da captação e divulgação do referido áudio, forçoso que se entenda pela nulidade de sua divulgação, notadamente por conta do meio escuso no qual fora extraído, sendo nula sua divulgação, nula, também, a instauração deste processo administrativo.
    (…)
    Por outras razões – que se acoplam ao vergastado, também se verifica a ausência de justa causa no feito disciplinar instaurado contra a Impetrante.
    Não bastasse tudo o que foi afirmado anteriormente, é fora de dúvida o fato de que a Promotora de Justiça, Rosemary Souto Maior de Almeida agiu em exercício regular de direito, no sacrossanto leito do direito de manifestação de pensamento e liberdade de expressão, protegido pelos artigos 5º, IV, IX, XIV e 220 da CRFB, bem como pela Convenção Americana de Direitos Humanos.
    Logo, indevida foi a instauração de PAD no CNMP com esse pano de fundo, por ausência manifesta de justa causa, mais uma condição de deflagração de procedimento sancionatório que é comum à principiologia do processo penal e do processo administrativo.
    O caso ora apurado está relacionado, portanto, ao exercício das garantias constitucionais de liberdade de expressão, pensamento e opinião, exatamente nos moldes e limites preconizados pelos artigos 5º, IV, IX, XIV, e 220 da Carta Política.
    Colhe-se da doutrina, por sinal, que a liberdade de expressão abrange as notícias sobre fatos e opiniões, bem como é tutelada independentemente de qualquer juízo de concordância ou de aprovação em relação ao conteúdo da mensagem, ou, ainda, de se julgar valiosa ou não a informação veiculada.
    Nao há como distinguir a proteção de mensagens ou de comunicações pelo seu mérito, ou pelo fato de se concordar ou não com o seu teor; ao contrário, o fundamento de sua proteção está justamente no fato de que a Constituição organiza uma sociedade democrática, em que o dissenso tolerante é necessário, desejável e também inevitável.
    (…)
    A própria Recomendação de Caráter Geral nº 01/2016 do CNMP, por sinal, nessa mesma linha que respalda a licitude da conduta, reconhece que não configura falta funcional e muito menos o exercício de atividade político-partidária “o exercício da liberdade de expressão na defesa pelo membro do Ministério Público de valores constitucionais e legais em discussões públicas sobre causas sociais, em debates ou outras participações ou manifestações públicas que envolvam a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”.
    Tal o contexto, logo se vê que não houve infração disciplinar e, no mérito, impende seja ordenado, pelo Supremo Tribunal Federal, a a anulação da penalidade de advertência imposta no referido PAD, sob pena não só de se violar a garantia constitucional do requerido de liberdade de expressão (dimensão individual do direito), como de se recusar à própria coletividade o direito constitucional de ser informada ou alertada sobre as consequências de determinados decisões tomadas no âmbito do Poder Legislativo (dimensão coletiva da garantia).
    Tanto não bastasse, as liberdades discursivas – de pensamento, de opinião, de imprensa e de informação – são instrumentos da democracia, e não necessariamente de justiça ou de verdade, como pontuou o ilustre Ministro Roberto Barroso ao votar na mesma ADI 4815, alertando para a necessidade de que sobretudo as personalidades públicas exercitem a virtude cívica da tolerância, nas situações em que forem submetidas a comentários ácidos ou desagradáveis, justamente o discurso protegido, por excelência, pelos citados direitos fundamentais:
    (…)
    Entrementes, deve ser novamente repisado, que a mensagem discutida no referido PAD não foi sequer direcionada a públicos ou terceiros, mas a grupo fechado do WHATSAPP, bem como que, como bem asseverou o relator do PAD, não houve sequer nenhuma repercussão social, nem tampouco denegriu a imagem do MP, tendo-se presentes os vetores de comportamento delineados pelo artigo 127 da Constituição Federal e pela LC 75/93.”
    3. Com base nessas considerações, e sob invocação dos requisitos estabelecidos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, foram deduzidos os seguintes pedidos:
    “1 – a concessão da medida liminar para que se determine a suspensão da penalidade de advertência imposta à impetrante nos autos do PAD CNMP 1.00449/2019-68, até julgamento definitivo do presente remédio, de maneira que o CNMP/MPPE fique impedido de fazer quaisquer anotações referente à dita penalidade na ficha funcional da Impetrante;
    2 – Ainda em sua forma liminar, como medida acautelatória, inclusive com o fito de evitar eventual prescrição, considerando a existência de possível ilícito funcional cometido por Procuradores de Justiça do MPPE, notadamente quanto à tentativa de burlar a lei para proveito político quando de edição de resolução substitutiva, exercendo controle concentrado de norma no âmbito administrativo, requer a determinação, mediante ofício, para que o CNMP instaure portaria de investigação de possíveis ilícitos funcionais cometidos pelos ditos procuradores;
    3 – No mérito, a confirmação da medida liminar, com a concessão da ordem, de maneira a absolver a Impetrante das acusações e condenação nos autos do PAD CNMP 1.00449/2019- 68, ante a ausência de extrapolamento de sua liberdade de expressão e demais argumentos, consoante jurisprudência firmada por esta Egrégia Corte.”
    4. A autoridade impetrada prestou informações (evento 30).
    5. Por meio da Petição nº 70258/2020, a impetrante emendou a inicial, para atribuir valor à causa (evento 31).
    É o relatório.
    Aprecio o pedido de medida liminar.
    1. A despeito da relevância dos fundamentos jurídicos esgrimidos na peça de ingresso, não há evidência de que a preservação dos efeitos do ato impugnado, ao menos em curto prazo, observada a razoável duração no trâmite desta impetração, possa ameaçar a eficácia de eventual ordem concessiva da segurança.
    2. Esse cenário é suficiente para afastar o deferimento do pedido de medida liminar, à luz do estatuído no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, adiante transcrito (destaques acrescidos):
    “Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
    (…)
    III – que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”
    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    4. Já prestadas informações pela autoridade impetrada, ouça-se o Procurador-Geral da República (art. 12 da Lei nº 12.016/2009).
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora